Tribunal: TJSP
Processo: 1000494-09.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
IMISSÃO DE POSSE C.C. INDENIZAÇÃO – Parcial procedência - Aquisição do imóvel junto ao arrematante do bem (credor fiduciário) - Imissão de posse como consequência da referida aquisição Cabível o ajuizamento de ação de imissão de posse visando a outorga da posse direta do bem em favor do apelado - Precedentes Taxa de ocupação mensal a ser paga pelo réu apelante - Cabimento - Inteligência do art.

Ementa:
IMISSÃO DE POSSE C.C. INDENIZAÇÃO – Parcial procedência - Aquisição do imóvel junto ao arrematante do bem (credor fiduciário) - Imissão de posse como consequência da referida aquisição Cabível o ajuizamento de ação de imissão de posse visando a outorga da posse direta do bem em favor do apelado - Precedentes Taxa de ocupação mensal a ser paga pelo réu apelante - Cabimento - Inteligência do art. 38 do Decreto-lei 70/66 – Recorrente que sequer se insurge quanto ao montante fixado (1% sobre o valor venal do bem) – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367393
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000494-09.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCIO
ROBERTO CARVALHO CHALET FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
NILTON FRANCISCO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME
FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000494-09.2018.8.26.0003 -Voto no
2
Voto no: 43.154
Apelação Cível no: 1000494-09.2018
Comarca: São Paulo (F.R. Jabaquara) 4a Vara
1a Instância: Processo no: 100049409/2018
Apte.: Marcio Roberto Carvalho Chalet Ferreira
Apdo.: Nilton Francisco da Silva
VOTO DO RELATOR
EMENTA - IMISSÃO DE POSSE C.C. INDENIZAÇÃO Parcial
procedência - Aquisição do imóvel junto ao arrematante do bem
(credor fiduciário) - Imissão de posse como consequência da
referida aquisição Cabível o ajuizamento de ação de imissão de
posse visando a outorga da posse direta do bem em favor do
apelado - Precedentes Taxa de ocupação mensal a ser paga pelo
réu apelante - Cabimento - Inteligência do art. 38 do Decreto-lei
70/66 Recorrente que sequer se insurge quanto ao montante
fixado (1% sobre o valor venal do bem) Sentença mantida
Recurso improvido.
Cuida-se de Apelação interposta contra a r. sentença
proferida em autos de Ação de Imissão de Posse cumulada com Indenização,
julgada parcialmente procedente para consolidar a tutela de urgência e
condenar o réu ao pagamento ao equivalente a 1% sobre o valor venal do
bem, devido por mês de ocupação de indevida, bem como demais despesas
inerentes ao uso da propriedade como condomínio, IPTU, com acréscimo de
correção monetária desde a data do adimplemento e juros de mora contados
da citação, arcando ainda com as custas processuais e verba honorária, fixada
em 10% sobre o montante da condenação.
Inconformado, apela o vencido (fls. 431/436), pugnando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000494-09.2018.8.26.0003 -Voto no
3
pela necessidade de reforma da r. sentença recorrida, sob o argumento de que
restou comprovado que começou a residir no imóvel no ano de 2016 como
locatário e não era sabedor da litigiosidade sobre o bem.
Prossegue o recorrente dizendo que foi seriamente
prejudicado com a exclusão dos demais réus do polo passivo, sendo que a ele
pagava alugueres, devendo o recurso ser provido, a fim de que sejam
afastadas as condenações impostas.
Não houve oferecimento de contrarrazões.
É o relatório.
Inicialmente, recebo o apelo no duplo efeito, à exceção
do tópico que tornou definitiva a tutela de urgência, passando ao seu imediato
julgamento, conforme autoriza o inciso II do artigo 1.011 do CPC.
O recurso não comporta provimento.
Incontroverso que o demandante (ora apelado) adquiriu o
imóvel objeto do litígio mediante escritura pública firmada com o agente
financeiro, arrematante do imóvel/credor fiduciário, conforme matrícula
acostada aos autos.
Frise-se que a ação de imissão não é possessória, mas de
cunho dominial. GILDO DOS SANTOS, na obra “As Ações de Imissão na
Posse e Cominatórias”, 2a Ed., José Bushatsky Editor, págs. 50 e seguintes,
tratando da matéria, ensina que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000494-09.2018.8.26.0003 -Voto no
4
“Não tem a imissão, já se disse, caráter possessório,
mas de pedido de providência jurisdicional no sentido de efetivar-se, no
plano real da vida, o pleno uso e gozo da coisa adquirida. O adquirente
de um bem imóvel, tem, desde logo, a posse jurídica ou de direito. Mas, se
lhe falta a posse de fato, isto é, a posse real e efetiva, tem ele direito a
imissão (17), sendo irrelevante que o próprio Código Civil também não
tenha cogitado dessa ação como possessória ou não...”
Na mesma obra, citando LUIZ EULÁLIO DE BUENO
VIDIGAL, diz:
“A propriedade se exterioriza ordinariamente com atos
de gozo, que são os mesmos pelos quais se exterioriza a posse. A quem se
assenhoreou de cousa abandonada, ou ainda não apropriada, o artigo 592
do Código Civil atribui a propriedade. Se alguém, todavia, tiver a posse de
cousa já apropriada, o Estado poderá proteger a situação de fato resultante
da posse dessa cousa sem emitir juízo a respeito de quem seja o seu
proprietário. O possuidor sem domínio, poderá ser mantido ou reintegrado
na posse. Só não o será se for evidente que lhe não pertence o domínio...”
Destarte, tendo o imóvel sido adquirido regularmente
pelo apelado, resta aqui presente a prova inequívoca do direito de propriedade
alegado. Tanto isto é certo afirmar que a tutela de urgência foi deferida,
mediante decisão que restou irrecorrida e o apelante há muito desocupou o
imóvel.
Resta, portanto, analisar o pleito indenizatório que
também fica mantido.
Assim é que se afigura cabível a condenação do réu e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000494-09.2018.8.26.0003 -Voto no
5
aqui apelante ao pagamento de taxa de ocupação mensal (alugueres) com
relação ao imóvel objeto da ação de imissão de posse.
A alegação de que pagava aluguel aos anteriores
ocupantes (devedores fiduciários) não afasta esse entendimento. É, aliás,
questão estranha ao feito. Se o caso, deve-se voltar contra aqueles mediante o
ajuizamento de ação própria.
Portanto, é devido o pagamento de tal verba ao
arrematante e aqui apelado, cuja pretensão encontra respaldo na regra do
artigo 38 do Decreto-lei 70/66 (No período em que medear entre a
transcrição da carta de arrematação no Registro Geral de Imóveis e a efetiva
imissão do adquirente na posse do imóvel alienado em público leilão, o Juiz
arbitrará uma taxa mensal de ocupação, compatível com o rendimento que
deveria proporcionar o investimento realizado na aquisição, cobrado por
ação executiva).
Nesse sentido, julgado da 6a Câmara de Direito Privado
(Apelação n. 0002121-09.2010.8.26.0080, Rel. PAULO ALCIDES), ao dizer
que:
“Quanto à taxa de ocupação, não se olvida que a
autora tem o direito de ser indenizada pelo tempo em que o réu usufruiu
do imóvel, impedindo que ela, tão logo adquiriu a sua propriedade,
adentrasse no bem. Entender de outro modo permitiria ao requerido, em
última análise, ocupar gratuitamente prédio alheio, em manifesto
enriquecimento sem causa. Além disso, a imposição dessa taxa é prevista
legalmente, conforme dispõe o artigo 38 do Decreto-Lei no 70/66...”
Anote-se, por derradeiro, que o apelante sequer se
insurge quanto ao montante fixado (1% sobre o valor venal do bem, para cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000494-09.2018.8.26.0003 -Voto no
6
mês de ocupação indevida e até a desocupação), motivo pelo qual fica
mantido, assim como a r. sentença guerreada, em seus inteiros termos.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
SALLES ROSSI
Relator